Tribunal: TJPA
Processo: 0007953-80.2016.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007953-80.2016.814.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Almerim
APELANTES:
Nilziane da Silva Duarte e Manoel Correa de Lima Filho
ADVOGADO(A):

Karol Sarges Souza
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Ramon Furtado Santos
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição dos apelantes, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, tendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, em união com outros depoimentos constantes nos autos, demonstrado de fato que os apelantes foram os autores do crime que lhes foi imputado. Pretendida reanálise da dosimetria para redefinição da pena aplicada para importe menor, substituindo, por conseguinte, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Tese parcialmente procedente. Pena mantida no importe definido pelo juiz a quo, no entanto, por ser penas abaixo de quatro anos de reclusão, deverá ser procedida a conversão em duas penas restritivas de direito, por não ter sido o crime praticado nem com violência nem com grave ameaça, tudo de acordo com o que reza o art. 44 do Código Penal. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Almerim, em que são apelantes
NILZIANE DA SILVA DUARTE e MANOEL CORREA DE LIMA FILHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Nilziane da Silva Duarte e Manoel Correa de Lima Filho,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim, que condenou cada apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 10 de outubro de 2016, no pátio da residência do adolescente Jucivaldo Duarte da Silva, localizada na trav. Jutaí, 855, Buritizal, o denunciado Manoel Correa, na companhia do adolescente Luan e Souza, foi flagrado pela Guarnição da polícia, vendendo substância entorpecente, vulgarmente conhecida como cocaína, Na mesma data a guarnição também prendeu em flagrante a denunciada Nilziane da Silva, por esta guardar, dentro de uma geladeira, no quarto de sua residência, 143 gramas de maconha, sendo que a diligência policial foi desencadeada após uma denúncia anônima, que informou que chegaria entorpecente na residência desta denunciada, para seu tio conhecido como ¿Índio¿.

Em razões recursais
, requer, inicialmente, que seja deferido os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. No mérito, alega a defesa que os apelantes deverão ser absolvidos da conduta que lhes foi imputada, haja vista a inexistência de provas suficientes para ensejar uma decisão condenatória. De forma subsidiária, postula que a pena de ambos seja minorada, substituindo esta por restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que seja deferido a justiça gratuita postulada, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro o pedido de justiça gratuita ao recorrente, nos termos do ordenamento vigente.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.
Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Alega a defesa que os apelantes deverão ser absolvidos da conduta que lhes foi imputada, haja vista a inexistência de provas suficientes para ensejar uma decisão condenatória. De forma subsidiária, postula que a pena de ambos seja minorada, substituindo esta por restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, RONNY DOS SANTOS COSTA, policial militar, confirma todos os termos da denúncia acusatória, tendo dito em juízo, mídia de fl. 113,
que quando em diligência, verificaram um rapaz jogando algo quando os policiais se aproximaram, tendo eles abordado o referido rapaz e verificado que o material que ele tentou se livrar tratava-se de droga ilícita, sendo que o rapaz alegou que havia comprado a droga com a denunciada. Que ao se dirigirem a referida casa, a avó da denunciada permitiu a entrada dos agentes da lei no imóvel, sendo que no quarto da recorrente foi encontrada a droga apreendida, sendo que a denunciada alegou aos policiais que a droga pertenceria a seu tio, vulgo Índio. No caso do denunciado Manoel Correa, a pessoa que informou aos policiais sobre a droga foi um rapaz que a polícia apreendeu uma quantidade de droga em seu poder, tendo este informado a residência do acusado Manoel como sendo a pessoa que havia lhe vendido a droga. Enfatizou a testemunha que a casa de ambos denunciados fica uma bem próxima a outra.

A outra testemunha, OLAVO MAGNO FONSECA, disse ao juízo da causa, mídia de fl. 113
, que é usuário de drogas ilícitas, e que no dia do fato havia adquirido droga para consumo junto ao denunciado Manoel Correa. Que pagou R$ 10,00 (dez reais) por uma ¿cabeça¿ de droga. Que foi o denunciado Manoel que lhe vendeu a droga para consumo.

O denunciado MANOEL CORREA DE LIMA FILHO, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 113
, disse que não é traficante de drogas, mas que é consumidor; que a droga que possuía era para seu consumo e não para venda.

A denunciada, NILZIANE DA SILVA DUARTE, negou em juízo, mídia de fl. 113
, que a droga que foi encontrada na geladeira do quarto em que estava lhe pertenceria; que o quarto em questão não era dela nem de nenhum tio, e sim, pertenceria a seu pai, vulgo ¿Índio¿. Que viu quando a polícia apreendeu a droga em questão, mas que a droga não lhe pertenceria.

Assim, apesar dos apelantes terem negado, junto ao juízo da causa, a autoria delitiva que inicialmente lhe foi atribuída,
entendo que a mesma encontra-se deveras provada nos presentes autos, tendo em vista os depoimentos prestados pelas testemunhas acima informadas, que descreveram a situação ocorrida no momento da prisão dos denunciados em minúcias de detalhes e sem nenhuma contradição, pois averiguado pelo policiais a ocorrência do crime de tráfico de drogas que culminou com a prisão dos recorrentes, sendo o testemunhos desses agentes da lei tido por esta Corte de Justiça, assim como demais tribunais pátrios, como meio idôneo para ensejar uma decisão condenatória, ainda mais quando enrobustecidos com demais depoimentos de testemunhas trazidos aos autos.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, ainda mais quando corroborados por demais provas produzidas no processo.

Agora, quanto a pretendida reanálise da dosimetria para que a pena imposta fosse reduzida, entendo que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, posto que além da pena base ter sido dosada em seu mínimo permitido, que no caso foi 5 anos de reclusão, mais a frente o juiz da causa aplicou a causa de diminuição, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e decotou pela metade a pena de reclusão, aplicando, como pena final para cada apelante, o quantum de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, importe este que se mostrou adequado e juto para o crime praticado.

No entanto, na esteira do Parecer Ministerial, percebo que os dois apelantes fazem jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que além do crime não ter ocorrido com violência ou grave ameaça, a pena imposta se mostra adequada a se conferir esse benesse as partes, conforme os termos do art. 44 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual converto as penas privativas de liberdade de ambos recorrentes em duas restritivas de direito, a ser definidas pelo juiz de primeiro grau, por ser o juiz mais próximo à causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU parcial provimento
, deferindo os benefícios da justiça gratuita ao recorrentes e, no mérito, convertendo as penas privativas de liberdade de ambos apelantes em duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juiz de primeiro grau, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator